Tribunal: STF
Processo: RE 1272960
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Vistos.
    Tiana Guerra Gusmão interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “Administrativo. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação ordinária objetivando provimento jurisdicional que invalide o ato administrativo que a demitiu do cargo de Radiologista da Aeronáutica, no posto de Capitã Tenente, bem como que determine a sua reintegração ao referido posto, julgou improcedente o pedido, condenando a demandante ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram fixados em dez por cento sobre o valor da causa, nos termos do art. 82, do CPC. 
    1. O ponto central da querela é discernir se a demandante tem direito a provimento jurisdicional que invalide o ato administrativo que a demitiu do cargo de radiologista da Aeronáutica, no posto de capitã tenente, bem como que seja reintegrada ao alegado posto, com a finalidade de exercer dois cargos públicos, quer seja, o de radiologista, e o de médica perita no INSS, cujas cargas horárias ultrapassam sessenta horas. 
    2. Da r. sentença traz-se excerto, o qual adota-se como razões de decidir: No caso em análise, inexiste irregularidade no ato contra o qual se insurge a autora. 
    Isso porque a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XVI, "c", é clara em permitir a cumulação de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde; no entanto, condiciona tal possibilidade à existência de compatibilidade de horários. 
    Percebe-se, com isso, que a Constituição relegou ao seu intérprete o papel de esclarecer o que significaria essa compatibilidade de horários. A pergunta inevitável que se faz diante disso é: ao que corresponderia essa tal compatibilidade de horários? A legislação pátria não estabelece claramente uma resposta. 
    Contudo, a União, através do seu órgão de representação jurídica, tem exigido de seus servidores a observância do limite de 60 (sessenta) horas semanais, por força de parecer aprovado pelo Presidente da República - GQ 145 e AC - 54. 
    Sendo assim, nesse ponto, é oportuno indagar: o limitador temporal imposto pela ré revela-se adequado ou representa limitação abusiva? 
    Por muito tempo houve divergência em nossa jurisprudência a respeito do assunto, posicionando-se o Superior Tribunal de Justiça - STJ e o Tribunal Regional Federal da 5ª Região - TRF5 pela ilegalidade da exigência de tal limitador. 
    Porém, modificando seu entendimento anterior, o STJ, por meio de decisão da 1ª Seção, firmou sua jurisprudência no sentido de admitir a impossibilidade de cumulação dos dois vínculos quando a carga horária total a ser realizada no exercício dos dois exceda sessenta horas semanais. 
    (...) 
    Sendo assim, considerando que inexiste controvérsia a respeito da carga horária semanal da autora, que consistia em 70 (setenta) horas, e que foi observado o devido processo legal pela Administração, é inevitável reconhecer a legalidade do ato de exoneração de um desses vínculos, perpetrado pela União. 
    3. A Constituição apenas permite a acumulação de cargos públicos quando a hipótese da incompatibilidade de horários não ocorrer. E para traçar limites acerca da citada incompatibilidade, a Administração Pública elegeu a carga horária máxima de sessenta horas semanais (Parecer GQ 145/98 da AGU). 
    4. Tal limite de sessenta horas semanais se fulcra na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990, que, ao estabelecer a carga horária máxima de quarenta horas semanais para o servidor e de duas horas extras por jornada, respalda o total da carga horária tida como eficaz para que o funcionário público desempenhe com denodo as duas funções públicas. 
    5. Transcreve-se a citada norma: Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de quarenta horas e observados os limites mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente. 
    6. Conquanto a autora tenha alegado a compatibilidade entre os horários dos cargos exercidos, verifica-se que é impossível que uma pessoa labore setenta horas semanais, como pretende a apelante, carecendo sua tese de sustentação jurídica e de bom senso. 
    7. O atendimento da pretensão da autora importaria diretamente em uma péssima prestação do serviço público, além de que o excesso de trabalho, neste caso, implica, evidentemente, em um prejuízo direto na saúde do servidor em razão da impossibilidade física de dar conta de tão extensa jornada laboral, de setenta horas. 
    8. Além do mais, acrescente-se que os horários de hoje podem sofrer alteração, de acordo com a conveniência da Administração, de sorte a causar uma total impossibilidade futura, ou mesmo, choque de horários. 
    9. Desta forma, é descabido o requerimento de acumulação dos dois cargos públicos, não sendo passível de modificação o ato que demitiu a autora. 
    10. Apelação improvida. ”
    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 
    Sustenta a recorrente violação do artigo 37, inciso XVI, alínea “c”, da Constituição Federal. Alega a acumulação lícita de cargos buscando a invalidação do ato administrativo de demissão bem como “a reintegração à função de radiologista da Aeronáutica, posto de Capitã Tenente”.
    Admitido o recurso extraordinário, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte.
    Em 23/6/20, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adoção dos procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, uma vez que a discussão corresponde ao tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, cujo paradigma é o ARE n° 1.246.685/RJ, de minha relatoria no exercício da Presidência do STF. 
    O Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região devolveu os autos à Segunda Turma daquele Tribunal, que deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido na íntegra.
    Os autos foram novamente enviados ao STF.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE n° 1.246.685/RJ, que deu origem ao tema 1.081 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet  reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando-se a tese de que “as hipóteses excepcionais autorizadoras de acumulação de cargos públicos previstas na Constituição Federal sujeitam-se, unicamente, a existência de compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal” (grifo nosso).
    Anote-se a ementa desse paradigma de repercussão geral: 
    “Recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acumulação de cargos. Servidores públicos. Carga horária definida em lei. Compatibilidade. Comprovação da possibilidade fática de exercício cumulativo. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema”.
    Da manifestação lançada nesse caso pelo Relator, destaca-se a seguinte passagem:
    “Pois bem. O art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal veda, como regra, a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários e observância do teto remuneratório por ente federativo, a de dois cargos de professor, a de um cargo de professor com outro técnico ou científico e a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. 
    Em relação a esse tema, o Supremo Tribunal Federal entende ser viável o exercício dos cargos acumuláveis ainda que haja norma infraconstitucional que limite a jornada semanal. Logo, o único critério que se extrai da ordem constitucional é o condicionamento do exercício à compatibilidade de horários. Nesse sentido: 
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Nestes autos, o Superior Tribunal de Justiça aplicou entendimento de sua 1ª Seção no sentido da (a) 'impossibilidade de cumulação de cargos de profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais' e (b) validade do 'limite de 60 (sessenta) horas semanais estabelecido no Parecer GQ-145/98 da AGU nas hipóteses de acumulação de cargos públicos, não havendo o esvaziamento da garantia prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal'. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendimento consolidado no sentido de que, havendo compatibilidade de horários, verificada no caso concreto, a existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao reconhecimento da cumulação de cargos. 3. Precedentes desta CORTE em casos idênticos ao presente, no qual se discute a validade do Parecer GQ 145/1998/AGU: RE 1061845 AgR-segundo, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 25-02-2019; ARE 1144845, Relator(a): Min. ROSA WEBER, DJe 02/10/2018; RMS 34257 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 06-08-2018; RE 1023290 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 06-11-2017; ARE 859484 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 19-06-2015. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.176.440/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/19).
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. PROFISSIONAL DA SAÚDE. ART. 17 DO ADCT. 1. Desde 1º.11.1980, a recorrida ocupou, cumulativamente, os cargos de auxiliar de enfermagem no Instituto Nacional do Câncer e no Instituto de Assistência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro - IASERJ. A administração estadual exigiu que ela optasse por apenas um dos cargos. 2. A recorrida encontra-se amparada pela norma do art. 17, § 2º, do ADCT da CF/88. Na época da promulgação da Carta Magna, acumulava dois cargos de auxiliar de enfermagem. 3. O art. 17, § 2º, do ADCT deve ser interpretado em conjunto com o inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, estando a cumulação de cargos condicionada à compatibilidade de horários. Conforme assentado nas instâncias ordinárias, não havia choque de horário nos dois hospitais em que a recorrida trabalhava. 4. Recurso extraordinário conhecido e improvido” (RE nº 351.905/RJ, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 1º/7/05).
    (...)
    Anote-se, por oportuno, que o parecer vinculante da Administração Federal editado em 1998 foi revogado pelo Presidente da República com a aprovação do Parecer nº AM – 04 do Advogado-Geral da União, em 9 de abril de 2019, o qual, por sua vez, ratificou a Orientação Normativa CNU/CGU/AGU nº 5/2017” (grifo nosso).
    Aplicando esse entendimento em casos similares ao destes autos, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.258.379/RJ, Relatora a Ministra Cármen Lúcia , DJe de 13/4/21 e RE nº 1.318.195/RJ, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 22/4/21. 
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido se afastou do entendimento deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão ao assentar ser necessária a limitação da jornada semanal em 60 horas, nos termos do Parecer da Advocacia-Geral da União, GQ 145/98, e do Acórdão nº 2242/2007 do Tribunal de Contas da União, unicamente por considerar razoável para o adequado desempenho das funções, o que diverge da orientação firmada por esta Corte no tema 1.081 da sistemática da repercussão geral. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), dou provimento ao recurso extraordinário para, em observância ao Tema n° 1.081 de repercussão geral, cassar o acórdão atacado e afastar o limite de sessenta horas semanais, cabendo à Corte de origem aferir a existência ou não da sobreposição de jornadas de trabalho, bem como examinar, eventualmente, os demais pedidos formulados pela parte autora.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente